Tribunal: TJBA
Processo: 8066428-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066428-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A

Advogado(s)
:
VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

AGRAVADO: MRS CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI

Advogado(s)
:
ISABELA CARRA SCHIOCHET, LARISSA RIBEIRO DE ARAUJO FREITAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD, PARA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO CONSIDERADO ESGOTADO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora, via SISBAJUD, da quantia equivalente a R$32.375,36 (trinta e doi mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), referente a honorários advocatícios devidos à
P
atrona
da

E
xequente, acrescida de multa e honorários de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 523, §1º, do CPC. A
Recorrente
alegou que o prazo para pagamento voluntário não havia se encerrado e que a medida violaria o princípio da isonomia entre os coobrigados. Requereu a suspensão da constrição e o impedimento do levantamento dos valores até o julgamento definitivo do recurso.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a constrição, via SISBAJUD, foi
ordenada
antes do transcurso do prazo legal para pagamento voluntário, previsto no art. 523 do
Codex
;
e
estabelecer se houve violação ao princípio da isonomia entre os devedores solidários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC expirou, conforme se comprova pela intimação realizada em 04/09/2024, revelando-se a ausência de quitação, legitimando a incidência da multa e dos honorários de cumprimento de sentença.

4. A decisão restringiu-se à ordem de bloqueio, sem determinação de levantamento imediato dos valores, inexistindo prejuízo direto à Agravante.

5. A penhora, via SISBAJUD, é meio legítimo e eficaz para assegurar o cumprimento da obrigação inadimplida, em conformidade com os princípios da efetividade da execução e da tutela jurisdicional adequada.

6.
Não configurada a
afronta ao princípio da isonomia, pois que a execução individualizada respeitou a titularidade dos créditos e os respectivos devedores, sendo possível a responsabilização autônoma de cada parte pela sua obrigação específica.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8066428-70.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante a
INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A.
e Agravad
a a
MRS CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso,
JULGANDO PREJUDICADOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.